Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu excesso de execução, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento do excesso de execução, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 410, estabeleceu que, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios ao executado.4. O entendimento visa a garantir o equilíbrio na distribuição dos ônus processuais, impedindo que o executado arque com despesas indevidas em razão de execução excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecido excesso de execução, ainda que parcialmente, conforme entendimento do Tema 410 do STJ. 2. O percentual dos honorários deve incidir sobre o montante do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema 410 do STJ; Acórdão 1896624, 0700953-77.2024.8.07.9000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.